Tribunal: TJDFT
Processo: 0725535-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725535-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL. O feito de origem refere-se à ação de obrigação de fazer no 0703300-97.2023.8.07.0018, ajuizada pela parte ora agravante contra o DF. Narra a petição inicial que a autora ocupa espaço público no qual funciona o quiosque de sua propriedade, localizado no Setor Habitacional Norte, Trecho 01, Polo 3, Vila Planalto. Afirma que, em 21/03/2023, cumpriu todas as exigências impostas pela Administração Pública para obter a concessão o quiosque. Não obstante, teve seu pedido negado, conforme Processo SEI 00390-00000874/2023-05. Em 24/03/2023, foi realizada vistoria objetivando verificar a situação do quiosque, em que foram anexadas fotos, as quais supostamente identificaram que o mobiliário se encontra em total estado de abandono. O fato foi contestado pela autora, visto que está impedida de realizar qualquer manutenção na propriedade em comento, pois foi advertida pela Administração de que, caso fizesse qualquer reparo ou reforma, o imóvel seria derrubado pela própria Administração. Acrescenta que, segundo a Coordenação de Desenvolvimento (CODES), o quiosque encontra-se irregular pois não possui termo de permissão. Posteriormente, a Administração Regional do Plano Piloto solicitou que a equipe COLIC realizasse a limpeza do mobiliário e o devido fechamento do quiosque com chumbamento das portas e acesso. A autora sustenta que a atuação da Administração Pública é desprovida de razoabilidade, na medida em que não levou em consideração todo o esforço da autora em juntar a documentação exigida para obtenção da concessão do espaço público em questão, desconsiderando que a irregularidade apresentada como forma de indeferimento da concessão foi ocasionada pela própria administração, que não permitiu a realização de reformas na propriedade. Registra que solicitou a concessão de uso em 2019 e, devido à demora em obter a resposta, que somente foi dada no corrente ano, iniciou suas atividades ainda em 2019. Sobre a suposta situação de abandono do quiosque, acrescenta que foi vítima de tentativa de feminicídio e, por isso, ficou impossibilitada de continuar a trabalhar enquanto passava por tratamento. Soma-se, ainda, a pandemia de Covid-19, a qual impôs restrições a todos. Ao final, a autora postulou a concessão de tutela de urgência, para proibir a Administração Pública de impedir que a autora ocupe o espaço público em comento, até que o processo licitatório seja concluído (ID 154003080). A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 154011637): “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por ANA CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA contra DISTRITO FEDERAL, onde questiona ato administrativo que indeferiu o pedido da autora para continuar a utilizar espaço público, do tipo quiosque, destinado à sua atividade econômica. Decido. A tutela provisória de urgência pressupõe o preenchimento de pressupostos legais, entre os quais, elementos que evidenciam a probabilidade do direito, que não se faz presente. A ocupação de qualquer espaço público depende de título jurídico administrativo, autorização, permissão ou concessão de uso de bem público. A permissão de uso de bem público não qualificada, como bem pontua a autora na inicial, tem natureza de ato administrativo, pois unilateral, discricionária e precária. Cabe à administração pública, com base em critérios de conveniência e oportunidade, decidir pela permissão ou não. O Judiciário não pode realizar o controle do mérito administrativo, mas apenas de aspectos de legalidade. No caso, a autora não tem direito subjetivo à permissão de uso, justamente pelo caráter precário deste título jurídico administrativo. A administração pública, portanto, não fica vinculada à ocupação. Além disso, em inspeção realizada no local, os agentes de fiscalização, com base no poder de polícia, que ostenta atributos, como da executoriedade e coercibilidade, apurou a necessidade de limpeza do mobiliário e o fechamento do local. No caso, presume-se legítima a atuação dos agentes de fiscalização, até que haja prova efetiva da ilegalidade apontada na inicial. As fotografias acostadas aos autos evidenciam o precário estado de conservação do local, o que impôs a intervenção dos agentes da administração pública. Portanto, além da ausência de direito subjetivo à permissão de uso não qualificada, que é ato administrativo discricionário, há evidências de que o local está em precárias condições estruturais, o que faz presumir a legitimidade da atuação dos agentes de fiscalização. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência porque o direito em questão não admite transação. Defiro a gratuidade.” Nesta sede, a agravante requer seja deferida a tutela recursal, no intuito de assegurar o direito de ocupar, provisoriamente, o espaço público localizado no Setor Habitacional Norte, Trecho 01, polo 03, Vila Planalto, Brasília-DF. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de confirmar a liminar vindicada (ID 48333897). A agravante reitera que, em março de 2023, foi realizada uma vistoria no seu quiosque e, ao final, restou concluído que o mobiliário se encontra em total estado de abandono. Ocorre que, se a agravante investisse no local, poderia sofrer uma autuação do DF Legal e, além de ter o imóvel demolido, ser obrigada a pagar uma multa. Frisa que o seu interesse é utilizar o espaço público, com a devida permissão, e investir com segurança os seus recursos. Alega que, além das questões administrativas, enfrentou problemas de saúde e de segurança. Alega que a sua situação tem respaldo na Lei no. 4.954/2012 (art. 29) e no Decreto no. 34.573/2013 (arts. 15 e 16). Afirma que pretende uma permissão de uso não qualificada que tem por característica a precariedade e a dispensa de processo licitatório. Observa que seguiu todas as recomendações para realização da entrega de documentação para permissão de uso do espaço público não qualificado. Assevera que sua intenção é ocupar o espaço público com o objetivo de atividade laborativa, para o próprio mantimento e de sua família, fato este que deve ser respeitado pelo Estado, como se extrai do art. 1o da Constituição Federal. Aduz que, com a apresentação da documentação correta conforme expressa a legislação, é possível exigir uma justificativa razoável para o indeferimento do pedido de concessão de uso. Discorre que o fato de ser um ato discricionário, precário e unilateral não isenta a administração pública do dever de fundamentação, transparência e publicidade. Nessa esteira, a despeito da discricionariedade da Administração Pública, é preciso considerar que esta se sujeita ao controle do Poder Judiciário sempre que o caso concreto, à luz dos princípios da legalidade/razoabilidade/proporcionalidade, exige. Desse modo, observando-se o esforço da agravante e a importância do trabalho como meio para assegurar uma vida digna aos cidadãos, cabe tão somente buscar uma solução que se revele mais adequada e menos onerosa, considerando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, como impõe o art. 8o do CPC. Sustenta que a presunção de legitimidade dos atos administrativos, do modo como foi aplicada, não pode consubstanciar em presunção absoluta, sob pena de ferir a razoabilidade. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois o é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem necessidade de preparo tendo em vista a gratuidade deferida à agravante na origem. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica que assegure a medida liminar requerida. Consta dos autos de origem que a agravante formulou requerimento administrativo visando regularizar a situação do quiosque em comento, construído em espaço público sem autorização administrativa prévia (ID 154003083). A Administração Regional do Plano Piloto realizou, no dia 24/03/2023, vistoria no mobiliário público do tipo quiosque, localizado na SHTN Trecho 1, Polo 3, ocasião em que identificada que o mobiliário se encontra em total estado de abandono. Nesse contexto, foi determinada a realização de limpeza do local e o devido fechamento do mesmo com chumbamento das portas e acessos (ID 154003086). Nesta sede, a agravante visa que seja assegurado o direito de ocupar provisoriamente o referido espaço público para o exercício de sua atividade econômica. Em que pesem as alegações recursais, nota-se que acolher o pleito da agravante importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. É dizer, considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique afastar, in limine, a presunção de legitimidade do ato administrativo questionado. Nesse sentido: “2. O art. 300, do Código de Processo Civil - CPC, dispõe que: ‘A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.’ 3. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. As presunções são relativas e admitem prova em contrário. Sua desconstituição, no entanto, demanda dilação probatória; o interessado deve demonstrar que o ato foi eivado por ilegalidade ou inconstitucionalidade. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário, o que decorre da independência e harmonia dos Poderes (art. 2o da Constituição Federal - CF).” (07376994620228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 23/6/2023) “1. O art. 300 do CPC estabelece que a concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Constatada a insuficiência de elementos, nesta fase inicial do processo, para afastar a presunção relativa de legitimidade e veracidade do Auto de Infração impugnado ou para evidenciar que o referido ato e o processo administrativo dele decorrente apresentam vícios que os tornariam nulos ou anuláveis, é incabível suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada. 3. O exame dos argumentos apresentados pelo autor/recorrente - principalmente aquele relacionado à responsabilidade pela realização do evento musical descrito no Auto de Infração - depende de dilação probatória, com exercício do contraditório e da ampla defesa. [...]” (07045064020228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 6/6/2022) Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a pretensão autoral possa ser acolhida, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a pretensão recursal. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator